Tribunal: TJDFT
Processo: 0724244-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. COMISSÕES. EXIBIÇÃO DE NOTAS FISCAIS E OUTROS DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA E DIFICULDADE DE A AUTORA COMPROVAR O DIREITO ALEGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é mecanismo de facilitação de defesa que subordina-se ao critério do juiz, segundo as regras de experiência e de exame fático dos autos, e pode ser aplicada quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente o postulante.
2. Havendo verossimilhança nas alegações do autor e constatada a excessiva dificuldade de comprovar o direito alegado, deve ser deferida a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.